Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-52.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007250-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAURA LAIANA SANTOS DE SOUZA - CPF: 017.158.641-74 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1007250-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrido(s):

Laura Laiana Santos De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora nega a relação jurídica referente à UC 311152-3, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito,
no valor de R$421,97, datada em 16/07/2019
,
cabia a Reclamada comprovar que a titularidade da referida UC era pertencente à autora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Mantém-se o valor indenizatório a título de dano moral se este foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes, OPINO POR: 1. REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial por ausência de extrato SPC e SERASA válido e a preliminar de carência da ação por ausência de documentos comprobatórios, arguidas pela ré à defesa. 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigo 17 do CDC e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 4. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 421,97 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), referente ao contrato de nº 0000311152201906, inclusão em 16/07/2019. 5. DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, caso a ré não o faça. 8. RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa e CONDENAR a Ré a ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data de inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito – 16/07/2019) e a correção monetária, a partir desta data. 9. Por fim, considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má fé, por serem manifestamente improcedentes.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021